Tribunal: TJES
Processo: 5010524-69.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão Preventiva; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
10524
-
69
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
RINALDO SILVA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
RIO BANANAL
-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
ILEGALIDADE -
A
USÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NA PEÇA VESTIBULAR - P
EÇAS INSUFICIENTES A ANÁLISE PRETENDIDA -
NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência
.

2
.
A
usente provas apresentadas pela peça de ingresso, quanto ao suposto constrangimento ilegal perpetrado nos autos
,
deixando a impetração de conter as provas concernentes a ilegalidade aventada.

3.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010524-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO MARTINS SMITH e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
10524
-
69
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
RINALDO SILVA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
RIO BANANAL
-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
ILEGALIDADE -
A
USÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NA PEÇA VESTIBULAR - P
EÇAS INSUFICIENTES A ANÁLISE PRETENDIDA -
NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência
.

2
.
A
usente provas apresentadas pela peça de ingresso, quanto ao suposto constrangimento ilegal perpetrado nos autos
,
deixando a impetração de conter as provas concernentes a ilegalidade aventada.

3.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 13 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
10524
-
69
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: RINALDO SILVA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
RIO BANANAL
-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado favor de

RINALDO SILVA DE OLIVEIRA
,
contra ato supostamente ilegal e abusivo da lavra do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal, nomeada Autoridade Coat
ora.

Nos termos da impetração, o Paciente teve sua prisão decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A,
caput
, c/c 213,
caput,
c/c art. 226, inciso II, c/c art. 234-A, inciso III, c/c artigo 71, todos do Código Penal, que ocorreu durante os anos de 2019 e 2022.

Sustenta o impetrante que não há contemporaneidade na constrição, bem como aduz que não há elementos que evidenciem o
periculum libertatis
, visto que o paciente possui condições pessoa
is favoráveis, não havendo fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão. Aduz ainda que, há excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, motivo pelo qual a prisão deve ser revogada.

Pugna, ao final,
para que seja
conced
ida
a presente Ordem, para determinar a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA.

Pois bem.

É de sabença que, para a concessão de habeas corpus é absolutamente necessário que o impetrante demonstre, através de prova pré-constituída, que o paciente encontra-se sofrendo violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não há elemento nos autos que possa comprovar – com a certeza que se requer – a juridicidade das teses suscitadas.

E isso porque, na hipótese dos autos, verifica-se que o impetrante, furtou-se em colacionar aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva.

Quanto ao
s
ponto
s
, é importante consignar que:
1.
É de todo descabido que este Tribunal analise questões que venham a suprimir instância;
2.

"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
"
(
STJ -
HC
Nº
81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

Logo, impossível analisar os elementos que deram azo a constrição cautelar do paciente, isso porque não instruiu o seu pedido, sequer, com cópia da Decisão que impôs a prisão preventiva e tampouco colacionou provas a respeito do que se alega (excesso de prazo, possibilidade de substituição do cárcere por medidas diversas), tornando assim, inviável a aferição das circunstâncias apontadas pelo impetrante.

Tratando-se o habeas corpus de um remédio constitucional de cognição sumária, que não comporta dilação probatória, o constrangimento ilegal somente pode ser reconhecido, por esta estreita via, quando flagrante, demonstrado através de inequívoca prova pré-constituída, o que não ocorre no presente caso.

Sobre o tema, tem-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT.
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. A via estreita do
writ
não pode ser utilizada em substituição a recursos próprios para o debate da matéria suscitada.
O habeas corpus, pela sua natureza célere, não comporta dilação probatória, exigindo-se a prova pré-constituída para a sua análise
.
(TJMG; HC 1972997-67.2021.8.13.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 05/10/2021; DJEMG 07/10/2021)) – grifo noss
o

Desse modo, diante da impossibilidade de análise do presente remédio constitucional em razão da insuficiência de elementos probatórios,
NÃO CONHEÇO d
o presente Habeas Corpus
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)